Tribunal: TJDFT
Processo: 0745215-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0745215-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP AGRAVADO: ANGELA MARIA FARINA DE SOUSA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro de Ensino Ciranda Cirandinha LTDA - EPP em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença, porém, não se manifestou sobre a incidência de honorários advocatícios de 10% diante do não pagamento da quantia pela parte executada (art. 523, § 1o, do CPC). Alega o agravante, em síntese, que nos termos do artigo 523, § 1o, do CPC, quando houver "condenação no pagamento de quantia certa, de quantia já fixada em liquidação, ou incidente sobre parcela incontroversa, haverá aplicação de multa e também de honorários advocatícios, cada um em importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação"; aduz que a Câmara de Uniformização deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, já decidiu pela aplicabilidade do art. 523, §1o, do CPC aos Juizados Especiais Cíveis, tanto no que diz respeito à multa de 10%, quanto à fixação de honorários advocatícios, em mesmo patamar, para o caso de não cumprimento voluntário da sentença no prazo legal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a incidência dos honorários advocatícios em fase do cumprimento de sentença, no percentual de 10%, caso o agravado deixe transcorrer o prazo para pagamento voluntário. É o breve relato. Encontram-se formalizados e atendidos os pressupostos de admissibilidade do presente agravo de instrumento, a teor do que prevê o art. 1.017 do Código de Processo Civil. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, são as seguintes as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: [...] Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. [...] Ainda, a Súmula n.o 7 das Turmas de Uniformização de Jurisprudência acrescenta àquelas hipóteses quando a decisão negar seguimento a recurso inominado: Súmula no 7 Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. O Agravante se insurge contra a seguinte decisão (ID 208511806 – autos originais): [...] 1. Tendo em vista que a parte executada descumpriu o acordo de ID no 92294559, homologado por sentença de ID no 92526466, celebrado com a parte exequente, conforme noticiado no ID de no 208273161, DEFIRO a deflagração da fase de cumprimento de sentença, assim como o bloqueio online de valores e bens de titularidade da parte devedora, via SISBAJUD. 1.1. Reclassifique-se o feito para Cumprimento de Sentença - Descumprimento de Acordo, devendo constar como parte exequente CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP e como parte executada ANGELA MARIA FARINA DE SOUSA. 2. Após, proceda-se ao bloqueio online de ativos financeiros da parte executada pelo sistema SISBAJUD. 3. Ocorrendo a indisponibilidade de ativos financeiros da parte executada, intime-a na pessoa de seu advogado constituído ou, não o tendo, pessoalmente, nos termos do art. 854, § 2o do CPC c/c art. 19 da Lei no 9.099/95, para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis, ou, ainda, se persiste indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (art. 854, §3o, CPC). 3.1. Caso a parte executada não seja encontrada nos endereços constantes dos autos, prossiga-se no cumprimento desta decisão, tendo em vista o disposto no artigo 19, § 2o. da Lei no. 9.099/95, “in verbis”: “As partes comunicarão ao juízo as mudanças de endereço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da comunicação”. 4. Apresentada impugnação, certifique-se a tempestividade, e intime a parte exequente para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias, e, após, remetam-se os autos conclusos para decisão. 5. Não apresentada a impugnação da parte executada no prazo legal ou havendo anuência da parte executada, converto a indisponibilidade de ativos financeiros em penhora com a transferência do montante para conta vinculada a este Juízo. 6. Em caso de eventual indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, ou se as partes comunicarem a realização do pagamento por outro meio, determino o cancelamento do excesso ou do valor integral, a depender do caso, junto às Instituições Financeiras, no prazo legal (art. 854, §§ 1° e 6o do CPC). 7. Fica desde já autorizada, caso não haja penhora no rosto destes autos, a transferência do valor penhorado via SISBAJUD, momento em que a parte credora deverá ser intimada a fornecer os dados bancários ou Chave PIX, de sua titularidade, caso não tenha sido fornecido, para a transferência da quantia constrita, no prazo de cinco dias, devendo ser observados os poderes da procuração anexada aos autos, em caso de patrono constituído. Caso não haja penhora no rosto destes autos, expeça-se alvará de pagamento eletrônico. Oficie-se ao banco, se necessário. 8. Fica a parte credora advertida, desde logo, que existe a possibilidade de cobrança de eventual taxa bancária pela instituição bancária em razão do serviço de transferência, a qual será debitada da quantia a ser transferida. 9. Verificada a constrição integral via SISBAJUD, ou pagamento integral por outro meio, intime-se a parte interessada para informar sobre a quitação da dívida, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de seu silêncio importar em extinção e arquivamento do feito em razão do pagamento integral da dívida pelo devedor. 10. Em caso de resposta negativa da pesquisa SISBAJUD, proceda ao bloqueio de CIRCULAÇÃO de eventual veículo em nome do executado, via sistema RENAJUD. Em caso de localização de veículo desonerado, após o bloqueio administrativo, intime-se a parte devedora para que, caso queira, ofereça impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, por simples petição (art. 525, §11, do CPC). 11. Em seguida, expeça-se mandado de penhora e avaliação do VEÍCULO e de OUTROS BENS tantos quantos forem necessários para garantia da dívida, estes independentemente de localização de veículo, ressalvando-se tão-somente aqueles essenciais à manutenção do lar, quais sejam, geladeira, fogão, botijão de gás e colchões ou aqueles protegidos por lei. 12. De tudo, deverá o Oficial de Justiça intimar imediatamente a parte devedora, podendo esta figurar como depositária dos bens eventualmente penhorados. 13. Em caso de não pagamento do débito no ato da diligência, e efetuada a penhora, advirta-se a parte executada de que o prazo para impugnação é de 15 (quinze) dias, contados da intimação da constrição judicial (art. 525, §11, do CPC). 14. Caso não exista nos autos endereço atualizado da parte executada, proceda-se à pesquisa nos sistemas conveniados, visando a localização de endereço para fins de penhora de bens do executado. 15. Se frutífera a penhora de bens, e transcorrido in albis o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar acerca da penhora (art. 525, § 11, do CPC), intime-se a parte credora para dizer, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, se tem interesse na adjudicação dos bens eventualmente penhorados, ou requerer o que entender de direito, esclarecendo à parte credora as vantagens da imediata adjudicação, consistentes na rapidez e efetividade da execução, pois em leilões de bens similares aos penhorados não tem havido lanço, resultando infrutífera a hasta pública, com perda de tempo e de valor dos bens constritos. 16. Autorizo o cumprimento das diligências nos moldes do disposto no art. 212, §§ 1o e 2o, e 846, todos do CPC, com observância do disposto no art. 5o, inciso XI, da Constituição da República. 17. Caso todas as diligências supracitadas não logrem êxito, intime-se a parte credora para indicar bens da parte devedora passíveis de penhora, localizados no Distrito Federal, ou requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito. Em cognição sumária, própria desse momento processual, observa-se que a parte agravante requer, caso a agravada deixe transcorrer o prazo para pagamento voluntário, a incidência dos honorários advocatícios em fase do cumprimento de sentença. Nesse contexto, entendo que está presente a probabilidade de provimento do recurso, pois "são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." (STJ, Súmula 517). 1. Demonstrada a aplicação e obrigatoriedade de observância das teses firmadas pelo STJ, dúvidas não restam de que, havendo colisão ou divergência entre tais teses e os entendimentos expedidos, via enunciados, pelo FONAJE, as primeiras hão de prevalecer, em qualquer hipótese. 2. "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." (STJ, Súmula 517). (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560). As Turmas Recursais firmaram o entendimento que são cabíveis os honorários advocatícios em 10% na fase de cumprimento de sentença, após o término do prazo para o pagamento voluntário de obrigação de quantia certa, conforme o art. 523, § 1o, do CPC. Prevalecem as teses firmadas pelo STJ sobre os enunciados do FONAJE. Pelo exposto, presentes os requisitos previstos 1.019, inciso I, do CPC, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar ao juízo de origem que proceda à incidência dos honorários advocatícios em fase do cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento), caso a Agravada deixe transcorrer o prazo para pagamento voluntário. Oficie-se ao Juízo processante da presente decisão, dispensadas informações. À parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 14 de novembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora